Tribunal: STF
Processo: AI 601419
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
   PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
   trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
   por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.